Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ERROS GROSSEIROS. RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA REFERENTE A VEÍCULO DIVERSO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO REDUZIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 870.947 - TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela de urgência deferida, anular o auto de infração objeto dos autos e condenar os réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais de R$ 28,02 (vinte e oito reais e dois centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo a ser acrescido de correção desde o desembolso, no caso do dano material, e da sentença (arbitramento), no caso dos danos morais, e juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros a seguir: O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) a partir da promulgação da EC no 113/2021 (08/12/2021) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55496298).
3. Em suas razões recursais, os requeridos alegam, preliminarmente, que o auto de infração, cuja nulidade foi solicitada, foi emitido pelo primeiro requerido, implicando a ilegitimidade passiva do segundo réu. Argumentam ainda que não se justifica a condenação em danos morais, visto que a recorrida não demonstrou qualquer lesão a direitos da personalidade que justifique tal condenação. Salientam que a mera utilização de e-mail para requerimentos administrativos e o ajuizamento de ações judiciais não configuram, por si só, lesão a direitos da personalidade. Ressaltam também que, caso seja considerada a condenação por danos morais, o valor fixado supera o montante solicitado por danos materiais, sem que haja prova de dano à personalidade, sugerindo-se como limite máximo um salário mínimo, para evitar enriquecimento sem causa. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, sustentam que não devem prevalecer os aplicados, propondo para danos morais a aplicação exclusiva da SELIC a partir do arbitramento, conforme artigo 3o da EC no 113/2021, e para danos materiais, a incidência do IPCA-E e juros de poupança até a EC no 113/2021, seguindo-se exclusivamente pela SELIC, em observância ao artigo 1F da lei no 9494/1997.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que não há que se falar em ilegitimidade passiva do DER/DF, pois a jurisprudência já assentou ser ele o órgão responsável pelo processamento das autuações. Argumenta, ainda, sobre a equivocada imputação de multa de trânsito e a ineficiência administrativa em corrigir prontamente tal equívoco, evidenciando a negligência na prestação do serviço. Essa falha impediu a renovação do licenciamento do veículo, causando prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando a esfera extrapatrimonial da recorrida. Além disso, destaca os danos materiais e psicológicos sofridos, incluindo a necessidade de contratação de advogado, despesas processuais e com postagens para defesa prévia, entre outros prejuízos.
5. Cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade do DER/DF para figurar no polo passivo da ação, bem como na existência e extensão dos danos morais decorrentes de equívoco administrativo na emissão de autos de infração, e no tocante à aplicação dos índices de atualização monetária e juros de eventual indenização por danos morais e materiais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva o DER/DF. Alegam os recorrentes que o auto de infração cuja nulidade foi requerida foi emitido pelo DETRAN/DF, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DER/DF. A despeito dos argumentos apresentados, verifica-se que foram também emitidos autos de infração pelo DER-DF (IDs 55496277 e 55496279), o que reforça a implicação desse órgão no episódio contestado. Frise-se que a autora formulou pedido de compensação por danos morais em decorrência dessas autuações, evidenciando a relevância da participação do DER/DF nas circunstâncias que originaram a demanda. Preliminar que se afasta.
7. No caso, a instrução deixou evidentes os sucessivos equívocos dos réus, que, por três vezes, imputaram à autora infrações de trânsito de automóvel com placa e modelo diversos daquele de sua propriedade.
8. Em relação ao pedido de danos morais, destaca-se que restam configurados e decorrem dos grosseiros erros administrativos manifestados pelos requeridos. Observa-se que, apesar da defesa prévia submetida pela parte autora, e do óbvio engano das rés ao elaborarem os autos de infração, houve recusa por parte das requeridas em acatá-la, o que resultou na não renovação do licenciamento do veículo da requerente. Assim, os sucessivos erros verificados nos autos e a intransigência das rés em reconhecer e corrigir os erros administrativos evidenciam situação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, indicando a necessidade de reparar os danos morais experimentados pela autora.
9. Nesse sentido, destaco os precedentes: "4. Verifica-se que, mesmo o autor apresentando justificativa de ter sido a infração imputada a condutor com CPF pertencente a terceiro (ID 40514388 - Pág. 3 e 40514389 - Pág. 2), o DETRAN manteve-se inerte, deixando de averiguar o real infrator e o motivo de a notificação ter sido encaminhada para o autor. Por óbvio, imputar a senhor de 75 anos, com comorbidades, confinado em sua residência por causa da pandemia, a infração de dirigir embriagado e negar-se a realizar teste ou exame clínico para certificar influência de álcool, cobrando-lhe a quantia de R$ 2.934,70, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização." (Acórdão 1640636, 07473750420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e "3. Sem razão o recorrente. Na hipótese dos autos, foi atribuída ao autor responsabilidade por infração de trânsito tipificada no art. 165 do CTB, lavrada em 25/12/2017, cuja transgressão é de natureza gravíssima e, somente em 03/05/2018, o recorrido reconheceu o erro, cancelando o auto de infração (i.d. 7020973). A situação vivenciada pelo recorrido não se configura em mero dissabor do cotidiano, pois, no caso sob exame, o recorrente mesmo tendo ciência do equívoco do lançamento da infração, persistiu no erro por quase cinco meses, fazendo com que o recorrido tivesse que tomar providências para se defender de uma imputação falsa de infração, em flagrante inobservância ao princípio da eficiência (art. 37 da C.F.)"(Acórdão 1163208, 07130977920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, considerando-se que a autora não obteve a renovação do licenciamento do veículo e precisou realizar diversas tentativas de solução do problema verificado administrativamente, sem sucesso, mesmo tratando-se de erro evidente, e tendo em vista que, na jurisprudência das Turmas Recursais, a indenização para fato assemelhado é fixada, em média, em R$ 4.000,00, faz-se necessária a redução do quantum arbitrado.
11. O valor da indenização deve ser corrigido a partir do arbitramento, com juros de mora desde a citação, aplicando-se a ambos, unicamente, a variação da taxa SELIC, pois devidos após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Logo, não há o que modificar quanto a deliberação da r. sentença relativamente àqueles acréscimos, pois determinou a aplicação da SELIC desde a citação.
12. Quanto ao dano material, referente ao custo para postagem de defesa prévia em 2016 (ID 55496288), tratando-se de débito não-tributário devido pela Fazenda Pública, antes da EC 113/21, é devida a correção monetária, pelo IPCA-E, consoante estabelecido na sentença, e também os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme decido do STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947): "quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09". A partir da promulgação da EC no 113/2021 (08/12/2021) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Portanto, não há correção a se fazer na sentença quanto a esse ponto.
13.Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da compensação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.